Tribunal: STF
Processo: HC 269500
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa:Direito processual penal. Habeas corpus. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Deficiência de instrução. Ausência de peças essenciais. Supressão de instância. Impossibilidade de inovação recursal. Recurso desprovido.

    I. CASO EM EXAME

    1.Embargos de declaração opostos em habeas corpus, recebidos como agravo regimental, interpostos contra decisão que não conheceu da impetração em razão de deficiência na instrução do writ, ante a ausência de peças essenciais provenientes do Superior Tribunal de Justiça, bem como pela constatação de supressão de instância quanto a matérias não apreciadas nas instâncias antecedentes. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de peças indispensáveis à compreensão da controvérsia impede o conhecimento do habeas corpus; (ii) estabelecer se o exame, pelo Supremo Tribunal Federal, de matérias não apreciadas pelas instâncias anteriores configura indevida supressão de instância.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. O habeas corpus deve ser instruído com prova pré-constituída apta a demonstrar de plano o alegado constrangimento ilegal, sendo inviável o conhecimento da impetração quando ausentes os elementos necessários à verificação da controvérsia. 

    4. A falta do inteiro teor do ato apontado como coator e da decisão proferida na instância anterior impede a aferição da existência de ilegalidade manifesta, caracterizando deficiência de instrução processual. 

    5. A pendência de publicação do acórdão impugnado não autoriza a impetração perante o Supremo Tribunal Federal sem a documentação necessária, cabendo à parte aguardar a formalização do ato para instruir adequadamente o writ. 

    6. A juntada posterior de documentos destinados a suprir deficiência da instrução configura inovação recursal, insuscetível de exame em sede de agravo regimental. 

    7. O exame, pela Suprema Corte, de questões não apreciadas pelo tribunal de origem implica indevida supressão de instância e ampliação da competência prevista no art. 102 da Constituição Federal. 

    8. Matérias relativas ao regime inicial de cumprimento da pena, ao alegado bis in idem e à quebra da cadeia de custódia não foram analisadas nas instâncias antecedentes, sendo inviável sua apreciação originária em habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. 

    IV. DISPOSITIVO

    9. Recurso desprovido.

    _______________________

    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102; CPC, art. 1.021, §1º; art. 1.024, §3º; CPP, art. 579, parágrafo único; RISTF, art. 317.

    Jurisprudência relevante citada: STF, HC 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 19.04.2021; STF, HC 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31.03.2017; STF, HC 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, j. 10.04.2014; STF, HC 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17.03.2020; STF, HC 163.568/RS, Red. p/ acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13.08.2019; STF, HC 179.812-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 08.06.2020; STF, HC 214.970-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27.06.2022.